Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES (DOCÊNCIA). PRELIMINAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FATOS ESCLARECIDOS. ANOS POSTERIORES. PREVISIBILIDADE. ESTIMATIVA DOS EFEITOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AMPLA DISCRICIONARIEDADE. NORMAS FEDERAL E DISTRITAIS REGULAMENTADORAS DO CERTAME. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. CARÊNCIAS REMANESCENTES. SUPRIMENTO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. SÚMULAS No 11 E 17 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTERESSE PÚBLICO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CALAMIDADE PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, NOMEAÇÕES E POSSE. EXISTÊNCIA DE DOIS TERÇOS DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. REGÊNCIA DE CLASSE. RAZOABILIDADE. AUMENTO DE VACÂNCIAS. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES E POSSES. CONCURSO VIGENTE SUSPENSO ATÉ 2021. PRETENSÃO DE NOVAS CONVOCAÇÕES. PLANEJAMENTO DE NOVOS CONCURSOS. LEIS ORÇAMENTÁRIAS. LIMITAÇÃO DE RECURSOS E DE NÚMERO DE VAGAS. INÉRCIA OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL. VIOLAÇÃO A REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. ATOS DE GESTÃO PÚBLICA JUSTIFICADOS.
1. Conforme dispõem os arts. 355, inciso I, 369 e 370, do Código de Processo Civil - CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas, quando essenciais ao esclarecimento da verdade dos fatos e possam influir de forma eficaz na convicção do juiz. Não é o caso de acolhimento de preliminar de produção de provas quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente o mérito, ao constatar que o julgamento da lide independe da instrução criminal, diante da suficiência da prova documental.
2. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas é limitada. Os agentes políticos, cujas ordens são executadas pelos demais servidores públicos, são representantes legitimamente eleitos pelo povo e, por conseguinte, possuem ampla liberdade de atuação. Os mandatos políticos conferem aos governantes discricionariedade - conveniência e oportunidade - em boa parte de suas ações.
3. Os atos praticados pelo Estado, por meio dos agentes políticos e servidores públicos no exercício da discricionariedade que lhes foi conferida, limitada pela autorização prévia e expressa nas leis orçamentárias, devem ser apreciados de forma diferenciada. No que concerne às políticas públicas, o magistrado, deve considerar os eventuais obstáculos e as dificuldades reais dos gestores, bem como as exigências do cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados..
4. O art. 37, IX, da Constituição Federal, o art. 8o da Lei Complementar Federal no 173/2020 (Programa Nacional de Enfrentamento ao Coronavírus), os arts. 1o, 2o e Lei Distrital no 4.266/2008 e os arts. 1o e 5o do Decreto Distrital no 37.983/2017 conferem legitimidade aos atos dos gestores públicos de educação para realizar contratações temporárias de professores para a educação de base no Distrito Federal, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, respeitados os seguintes requisitos: 1) excepcional interesse público; 2) necessidade de reposição de vacâncias do corpo docente, vinculada à obrigatoriedade de concurso público para constituição de banco de reserva para suprimento imediato das carências remanescentes facultada nova prorrogação, bem como a extensão do prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogáveis por mais dois períodos, em situação de calamidade pública; 4) contratação para o exercício exclusivo da docência nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal.
5. A contratação temporária de professores, ainda que para suprimento de “carências remanescentes” de professores efetivos é lícita e não comporta, em princípio, intervenção do Poder Judiciário. Tal entendimento foi pacificado em diversas oportunidades e sumulado por este tribunal que deram origem às das Súmulas no 11 e 17 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. É possível e razoável a realização de contratações temporárias para exercício da docência nas unidades de ensino do Distrito Federal com vistas à manutenção e à continuidade do serviço de educação de base, diante do relevante interesse público e da situação de transitoriedade e excepcionalidade, ainda que o quadro temporário venha a atingir patamar de 2/3 (dois terços) do efetivo para regência de classe (aulas). A ausência de cadastro de reserva e a suspensão de concursos públicos e de nomeações e posse, com base em decreto distrital, justificam a manutenção dessas contratações, cujo caráter transitório persiste desde o ano de 2013, paralelamente à adoção de outras medidas para suprimento de vagas previamente autorizadas em leis orçamentárias.
7. A contratação temporária de professores substitutos ostenta maior importância em razão das medidas emergenciais para o combate dos efeitos da pandemia da Covid-19. Compete ao gestor público promover a suspensão de concursos públicos, de nomeações, de posse etc. nos termos da Lei Complementar no 173/2020, que regulamenta o exercício financeiro dos entes federativos durante situação de calamidade pública, sem que isso, por si só, caracterize irregularidade.
8. As prorrogações dos certames realizados, bem como dos respectivos bancos de reserva, são justificáveis, sobretudo diante da possibilidade de novas nomeações e posse de candidatos aprovados no concurso público vigente, a partir do ano de 2022.
9. A contratação temporária de servidores para essa reposição desde o ano de 2013 é legal e proporcional, se não houve demonstração de inobservância dos requisitos legais, inércia ou negligência quanto às medidas necessárias para suprir ao crescente número de vacâncias do quadro efetivo de professores, sopesadas a excepcionalidade superveniente em razão da pandemia e as restrições orçamentárias.
10. Preliminar rejeitada. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.